Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-71.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800161-71.2021.8.14.0067

APELANTE: JOSIAN RICARDO DA SILVA MOIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800161-71.2021.8.14.0067

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSIAN RICARDO DA SILVA MOIA
(DEF. PÚBLICA:
ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA
)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR
: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO; PORÉM, DE OFÍCIO, REFORMADA AS PENAS INTERMEDIÁRIA E FINAL DA PENA.

1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP feita pelo juízo a quo é irretocável, na medida em que fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

2. É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido,
acompanhando o judicioso parecer ministerial. Porém,
de ofício
, reconheço, na fase intermediária da dosimetria da pena, a menoridade relativa do apelante. Após realizado novo cálculo das penas intermediaria e final, mantenho o édito condenatório em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

RELATÓRIO

Josian Ricardo da Silva Moia,
por intermédio da Isabele Castro da Silva Lima, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória, conforme consta na sentença, que:

“FATO 1 - DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DOS DENUNCIADOS JOSIAN RICARDO DA SILVA MOIA e LUENDSON FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO SILVA Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de março de 2021, por volta das 20:15 horas, na Praça Matriz, Bairro Centro, os denunciados JOSIAN RICARDO DA SILVA MOIA e LUENDSON FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO SILVA, ajustados entre si para a prática de crimes contra o patrimônio, dirigiram-se até praça Matriz de Mocajuba em uma motocicleta BROZ 150 ESD, de cor verde e preta, CHASSI 9C2KD0540CR549362, de propriedade da vítima Ribamar Júnior Vergolino, que havia sido roubada no dia 14/01/20121 e a qual os denunciados adquiriram e conduziram em proveito de ambos, cientes que se tratava de produto de roubo. Assim previamente acordados, no dia 02 de março de 2021, por volta das 20:15 horas, na Praça Matriz de Mocajuba, os denunciados Josian e Luedson trafegavam perto da praça Matriz de Mocajuba, quando avistaram a vítima Gilmar Virgolino Américo, tendo os mesmos então parado a motocicleta receptada ao lado da vítima. Nesse instante, Josian que estava na garupa desceu do veículo e portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que Gilmar lhe entregasse o seu celular, subtraindo para si e para seu comparsa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o celular da vítima, tendo os denunciados se evadido do local. Após o assalto, os denunciados fugiram rapidamente em direção a feira da cidade. Todavia, a polícia militar, devidamente acionada pela vítima, logrou êxito em encontrar o denunciado LUENDSON, o qual em sede de delegacia confessou ter comprado a motocicleta supracitada pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) do denunciado JOSUÉ BARROS DA COSTA. Em sede delegacia, a vítima reconheceu os denunciados JOSIAN RICARDO DA SILVA MOIA e LUENDSON FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO SILVA como sendo os autores do crime de roubo majorado. FATO 2 - DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO DO DENUNCIADO JOSUÉ BARROS DA COSTA Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 19:30: horas, em via pública, Bairro Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado JOSUÉ BARROS DA COSTA, na companhia de um agente ainda não identificado, agindo com identidade de propósitos e unidades de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular IPHONE, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG A21S, COR AZUL e 01 (uma) motocicleta BROZ 150 ESD, de cor verde e preta, CHASSI 9C2KD0540CR549362, em prejuízo da vítima Ribamar Júnior Vergolino Américo. Conforme restou apurado, no dia, hora e local acima mencionados o denunciado e seu comparsa, abordaram a vítima, e mediante a grave ameaça consistente em apontar as armas de fogo em direção a mesma, anunciaram o assalto, e subtraíram para eles os celulares e a motocicleta acima aludidos. Consta nos autos que dois dias após os fatos acima narrados o denunciado devolveu o IPHONE subtraído para a vítima com a alegação de que o teria achado na rua. Consta, ainda, nos autos que, no dia 02 de março de 2021, por volta das 21:30 horas, na Praça Matriz, Bairro Centro, nesta cidade e comarca, a vítima teria reconhecido a sua motocicleta subtraída, no momento em que policiais militares realizavam a abordagem no indivíduo Luedson, o qual afirmou ter comprado do denunciado a motocicleta roubada pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O denunciado por sua vez alegou que adquiriu a referida motocicleta pela quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) de um indivíduo conhecido como “Bode. Em sede de delegacia, a vítima reconheceu o denunciado JOSUÉ BARROS DA COSTA como sendo o autor do crime de roubo majorado.”

Em suas razões, o apelante pretende (Id. 6821281):

“a) Readequar a pena base ao mínimo legal, dada a ausência de fundamentação idônea para fins de se manter a circunstância judicial referente à “circunstâncias do crime” como prejudicial ao recorrente;

b) Reduzir a pena base fixada, exasperando-a em 1/6 (um sexto) pela circunstância desfavorável, fixando a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão; c) A desconsideração da majorante do uso de arma de fogo e consequente readequação da pena e do regime inicial de cumprimento de pena.”

Em contrarrazões, o
dominus litis
afirma que a sentença apelada não merece reparos, devendo, por esse motivo, permanecer inalterada (ID 6821289).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 6939141).

É o breve relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Portanto, o conheço.

Como consignado no relatório, o apelante, em suas razões de apelação, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, ante a fundamentação inidônea utilizada para valorar negativamente o vetor judicial “circunstâncias do crime”.

No entanto, após devida análise das provas carreadas aos autos, assevero que o pleito defensivo não merece prosperar.

Nesse diapasão oportuno trazer à baila, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse (Id. 6821268):

“(...)
QUANTO AO RÉU JOSIAN RICARDO DA SILVA MOIA

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade
:
Normal à espécie;
Antecedentes
:
O acusado não possui sentença condenatória transitada em julgado;
Conduta social
: Não há nos autos fatos que a desabonem;
Personalidade
:
Não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade;
Motivos do crime
:
Normais. São os relacionados com a finalidade de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que já integra o tipo penal;
Circunstâncias

do crime
: Desfavoráveis. O acusado valeu-se do auxílio de terceira pessoa, que pilotava a moto usada na fuga, facilitando sobremaneira a tentativa de esquivar-se à ação policial, no intuito de garantir a impunidade pelo ato criminoso praticado
;
Consequências do crime
: Não são prejudiciais, considerando que a
res
foi recuperada;
C
omportamento da vítima
:
Em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há 1 (uma) circunstância judicial em desfavor do acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena imposta até então, em 1/6 (um sexto) fixando-a, nesta fase, em
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, I do Código Penal, em razão da fundamentação supra,
elevo a reprimenda em

2/3

(dois terços)
, fixando-a em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição

Fica, portanto, o réu JOSIAN RICARDO DA SILVA MOIA, condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I do Código Penal, à pena total de
06 (SEIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA
.” (grifei)

Com o trecho acima reproduzido, constata-se que o juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do CPB,
considerou como desfavorável ao apelante, o vetor judicial circunstâncias do crime,
justificando que
“
o acusado valeu-se do auxílio de terceira pessoa, que pilotava a moto usada na fuga, facilitando sobremaneira a tentativa de esquivar-se à ação policial, no intuito de garantir a impunidade pelo ato criminoso praticado”
. Dessa maneira, a fixação da sanção base ficou em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Inicialmente, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Destaco que as argumentações trazidas pela defesa, não merecem prosperar, pois o magistrado explicitou de forma irretocável
os fundamentos utilizados para desvalorar as circunstâncias do crime, tendo o juízo
a quo
enfatizado que o recorrente, com ajuda de um terceiro para fugir na motocicleta após a empreitada delituosa, conseguiu garantir, naquele momento, a impunidade do crime.

Diante disso, observa-se que
as circunstâncias do crime,
atreladas às particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal.

Nessa esteira, vejamos julgados recentes, corroborando tal entendimento,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

EXCESSO NO PERCENTUAL DE AUMENTO. AUSÊNCIA.
REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS.

1. É incabível o exame de tese não exposta no habeas corpus e invocada apenas no agravo regimental, pois configura indevida inovação recursal.
2. O Tribunal de origem utilizou fundamentos idôneos e suficientes para a exasperação da pena-base, valorando negativamente as consequências do delito e a culpabilidade.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram existir profunda alteração no comportamento da vítima - criança de 8 anos -, pois ela começou a sofrer refluxo e fazer uso de medicamentos de fortes efeitos - já que o ora agravante era portador de sífilis e de hepatite. 4. A exasperação pela culpabilidade, por sua vez, foi concretamente fundamentada no fato de que o ora agravante se aproveitou da confiança conquistada para a prática delitiva, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.
5. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a fixação da pena-base - com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - não se dá por critério puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. E, no caso, os elementos sopesados justificam o incremento da pena na primeira fase da dosimetria.
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 508.914/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)”
(negritei)

Pertinente lembrar que, incidindo ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao recorrente, não comporta fixação da pena base no patamar do mínimo legal, conforme convicção deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula 23
:

“
Sum. 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Dessa feita, os fundamentos trazidos pela instância de origem, para exasperação da reprimenda inicial, mostram-se razoáveis e proporcionais ao caso concreto, conquanto, não faz jus o recorrente ao pedido de readequação da pena base.

Nesse contexto, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Porém, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”), como reconhecida na sentença,
além de este relator reconhecer,
de ofício
, a menoridade relativa do apenado (art. 65, I, do CPB), visto que à época do crime tinha apenas 18 (dezoito) anos (nascido em 15/04/2002 e o crime foi cometido em 02/03/2021, Id. 6821099). Contudo, deixo de reduzir a pena
aquém
do mínimo legal, em
razão da vedação contida no verbete da Súmula nº 231 do STJ. Dessa forma, a pena, nesta etapa intermediária, fica estabelecida em

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na última fase, inexistente causa de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento
prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
,
ficando a pena final e definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por fim, passo à análise passo à análise do pedido de
exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo.
Para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...)
A vítima Gilmar, disse que no dia dos fatos estava na praça matriz quando o réu Josian Ricardo se aproximou, simulando portar uma arma de fogo, instante em que, mediante grave ameaça exercida com tal artefato, subtraiu-lhe o aparelho celular, correndo em seguida, em direção a uma motocicleta pilotada por terceira pessoa que a vítima não logrou identificar, evadindo-se do local.

A testemunha Rosenilza Pinto Viana, relatou em juízo, que no dia e hora dos fatos, estava subindo a ladeira do mercado municipal, quando notou uma pessoa correndo em direção a uma motocicleta,
de arma em punho
, subindo no carona e fugindo do local. Ao ser questionado em audiência se saberia identificar qual dos réus seria a pessoa que corria de arma em punho, afirmou incisivamente se tratar do réu Josian Ricardo da Silva Móia.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela testemunha Arlete Moraes. Disse ter presenciado o momento do crime e ter divisado quando o réu Josian Ricardo corria em direção à motocicleta, para em seguida evadir-se do local. Afirmou também que
o acusado estava de arma em punho
, o que pode constatar sem maiores dificuldades.

(...)

O acusado utilizou-se da arma de fogo para ameaçar a vítima e assim conseguir obter o proveito criminoso com a subtração do bem. Cuida-se de estratégia para, em caso de condenação, reduzir a sanção penal, mediante o afastamento da referida majorante.

Por outro lado, não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena, o fato da arma de fogo não ter sido apreendida. Assim, inobstante a ausência da apreensão e perícia, as declarações testemunhais colhidas em juízo, dão conta de que o artefato de fogo foi utilizado e se mostrou suficiente para incutir temor na vítima, a ponto de capitular diante da ameaça sofrida e entregar seu aparelho celular, o que autoriza aplicar a dita majorante.

Confira-se, a propósito, acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 961.863⁄RS, de relatoria do Min. Gilson Dipp, ocasião em que se pacificou entendimento no sentido de ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para que incida a causa de aumento de pena, quando outros meios de prova comprovarem a sua efetiva utilização na prática delitiva.

É o caso dos autos. (...)” (grifei)

Vale constar que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos.

Nesse sentido a jurisprudência desta e. Turma:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELATOS DO COMPARSA QUE AFERIU O PROTAGONISMO DO RECORRENTE NO EVENTO. DECISUM IRRETOCÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Não se afere, no caso em comento, insuficiência probatória, em face da existência de evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, mormente quando a vítima reconheceu o recorrente na polícia e novamente em juízo como sendo o seu algoz na ação reprovável. Em que pese o apelante ter negado o seu protagonismo no feito, seu comparsa, em juízo, confessou a existência do evento, além de sua participação conjuntamente com o recorrente, na prática criminosa que culminou com a subtração do aparelho celular da vítima, mediante violência e grave ameaça, adequando a ação aos termos do art. 157, § 2º, II do CPB;

II - Destarte, corrente na lavra jurídica que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, formalizada em juízo, de forma harmônica e coerente. (8749331, 8749331, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30).

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois a vítima e as demais testemunhas foram enfáticas ao afirmar em juízo que o apelante estava armado quando efetuou o roubo.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade do depoimento do recorrente, de forma que a sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante do depoimento da vítima.

Com efeito,
"se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal."
(HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal
.

Acerca da majorante (uso de arma de fogo), destaca-se, em razão da alegação recursal de inexistência de prova de sua utilização que é sedimentado na jurisprudência pátria e amplamente aplicado em julgados desta e. Corte, a apreensão e perícia do artefato são prescindíveis para que seja configurada a majorante em questão, bastando, para sua prova, que a utilização da arma tenha sido atestada pelos depoimentos trazidos no processo.

Ademais, a palavra da vítima não deixa dúvidas sobre o uso da arma de fogo, bem como evidencia que este artefato foi de crucial importância para que fosse intimidada e permitisse a consumação da subtração da
res furtiva
.

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.
4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 574.604/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/6/2020.) (destaquei)”

Nesse contexto, é prescindível a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante no crime de roubo.

Portanto, averbo que não merece êxito o pleito de exclusão quanto a
causa de aumento do uso de arma de fogo do delito de roubo
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade –
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
[1]
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas"
(AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 7/4/2022.) (Grifei)”

Diante de todos os argumentos exposados, chega-se à evidente conclusão de que o aumento da pena no patamar de 2/3 (emprego de arma de fogo), encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade, fixado no édito condenatório, pela prática do delito previsto no art.

157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto, acompanhando o judicioso parecer ministerial, conheço o presente recurso e nego provimento. Porém,
de ofício
, reconheço, na fase intermediária da dosimetria da pena, a menoridade relativa do apelante. Após realizado novo cálculo das penas intermediaria e final, mantenho o édito condenatório em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), 01
de agosto de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

[1]

Súmula 14 TJ/PA -
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Belém, 09/08/2022